Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 353.018.991-04 (AGRAVANTE), DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 303.710.071-00 (AGRAVANTE), LUISMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 773.295.621-49 (AGRAVANTE), JOSE VILELA - CPF: 047.357.306-72 (AGRAVADO), ERCI PEREIRA VILELA - CPF: 588.355.801-10 (AGRAVADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – POSSE – REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA – FUNDADAS DÚVIDAS SOBRE O DIREITO INVOCADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a existência de fundadas dúvidas sobre o direito invocado pelos Agravantes após a formação do contraditório, e em homenagem ao princípio da imediatidade, nenhum reparo deve ser feito na decisão que revogou a liminar inicialmente deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1012405-56.2023.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra JOSE VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, revogou a liminar anteriormente deferida, mantendo os requeridos na posse do área objeto da lide, “
vez que há indícios que as matrículas do processo de cumprimento de sentença da ação de manutenção de posse no 1006759- 36.2021.8.11.0004 estão relacionadas à área sub judice
” (Cf. Id. no 162890768 dos autos de origem).

Os agravantes alegam, que ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, a documentação juntada aos autos demonstra que possuem posse da área há mais de ano e dia, pois estão nela desde o ano de 2005.

Afirmam, ainda, que a concessão da liminar não acarretaria danos irreparáveis aos agravados, visto que a posse dos agravantes corresponde a apenas 1% da área a ser reintegrada, permanecendo aquelas na posse na posse dos eventuais 148he (cento e quarenta e oito hectares) restantes.

Requerem liminarmente a reintegração de posse do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso

com a manutenção da decisão liminar outrora deferida até o julgamento do mérito da ação na origem.

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 234139691).

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 237838650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA E DIVINA RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Tutela Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. no 1012405-56.2023.8.11.0004), ajuizada pelos agravantes contra JOSE VILELA e ERCI PEREIRA VILELA, revogou a liminar anteriormente deferida, mantendo os requeridos na posse do área objeto da lide.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se dos autos que o Juízo
a quo
, ao deferir inicialmente a tutela de urgência aos Agravantes, suspendendo o mandado de reintegração de posse expedido na ação de manutenção de posse n. 1006759-36.2021.8.11.0004, o fez com fundamento na não coincidência entre a matrícula objeto daquela demanda (n. 47.446 e 48.097 do CRI local) e a área sub judice, pertencente à matrícula n. 50.189, do CRI de Barra do Garças/MT,

como defendido pelos Recorrentes na peça recursal.

Todavia, após a apresentação de contestação e formação do contraditório, os demandados/Agravados juntaram aos autos carta topográfica e planta de imóvel georreferenciado apontando que a área
sub judice
seria, sim, a mesma discutida na ação possessória acima indicada, colocando em xeque a premissa apresentada pelos Recorrentes na peça recursal.

Apresentaram, também, documentação indicando que o lote teria sido alienado de forma fraudulenta ao antecessor dos Agravantes (Antônio Carlos Lima Luz), o qual teria obtido a suposta propriedade da área após transação realizada com pessoa já falecida.

Para além disso, como anotado na decisão recorrida, “
existe alta litigiosidade envolvendo a área sub judice desde 2006, que traz dúvidas sobre a existência do domínio no plano físico
”, notadamente ante a existência de decisões judiciais favoráveis aos Agravados, respectiva ciência pelos Agravantes, desocupação voluntária e nova ocupação da parte deles.

Ora, nesse cenário de dúvidas e incertezas, não há como se reputar preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC para a pronta tutela possessória pretendida, de modo prudente se fez a revogação da liminar outrora deferida, a fim de apurar satisfatoriamente o direito invocado pela parte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. INCONFORMISMO DO RÉU. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA. ART. 561 DO CPC. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO.- À luz do disposto no art. 561 do Código de Processo Civil, verificada a ausência dos requisitos legais para a concessão liminar da reintegração de posse almejada pela parte autora (fumus boni iuris e periculum in mora), mostra-se cabível o pedido de reforma da decisão que deferiu o pedido. DIVERGÊNCIA A RESPEITO DA EFETIVA POSSE SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO LIMINARMENTE. ATUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL QUE TAMBÉM SUSTENTAM POSSE LEGÍTIMA SOBRE O IMÓVEL. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA ÁREA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DÚVIDA SUFICIENTE PARA OBSTAR A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA POSSE.- Verificando-se a divergência acerca do efetivo exercício de posse sobre a área pelo autor/agravado, como também a identificação do lote, mostra-se mais coerente o indeferimento da liminar de reintegração de posse a fim de se apurar satisfatoriamente, mediante dilação probatória, a tese por ele defendida nesse sentido e a ocorrência do esbulho alegado.- A dúvida apurada até o momento é suficiente para obstar a imediata reintegração da posse, sobretudo ante a alegação de posse legítima também pelos atuais ocupantes do imóvel. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0006461-35.2021.8.16.0000 - Guarapuava -

Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA -

J. 10.05.2021).

Dessa forma, ante a existência de fundadas dúvidas sobre o direito invocado pelos Agravantes após a formação do contraditório, e em homenagem ao princípio da imediatidade, que privilegia o julgamento pelo juiz mais próximo da causa, nenhum reparo deve ser feito na decisão recorrida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025